Tribunal: TJDFT
Processo: 0750056-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750056-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE, LOURDES CONCEICAO SANTANA, LILIAN VANESSA DE SOUZA, TAYRONIO SANTANA RIBEIRO DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão (Proc. 0708891-62.2021.8.07.0001 - id 176489684) da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, indeferiu a tutela de urgência consistente na busca de bens dos sócios e ex-sócios da empresa agravada por meio de consulta ao SisbaJud, ao fundamento de que eles ainda não foram citados e não há indícios de dilapidação do patrimônio. Alega que, depois da busca infrutífera de bens em nome da empresa, houve a desconsideração da personalidade jurídica da PJ e ingresso de seus sócios e ex-sócios no cumprimento de sentença, fazendo-se necessário o bloqueio de valores em nome destes antes da citação, a fim de evitar a ocultação de bens. Sustenta que a penhora prescinde da comprovação de efetiva ou iminente dilapidação do patrimônio, sendo meio para evitá-la. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de bens após a citação e afirma que a medida é reversível. Requer a tutela de urgência para imediata penhora de ativos financeiros via Sisbajud. 2. Não há risco de dano que justifique a tutela de urgência, que seria satisfativa. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator